Tribunal: TJDFT
Processo: 0004997-56.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004997-56.2016.8.07.0014 RECORRENTE: QUEIROZ GALVAO DF 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA RECORRIDAS: SANDRA ARAUJO SANTOS, SAYRA ARAUJO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. DESISTÊNCIA PELO PROMITENTE-COMPRADOR. RAZOABILIDADE DA RETENÇÃO DE 15% DOS VALORES PAGOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. 1. É razoável e proporcional a retenção pela promitente-vendedora de 15% dos valores pagos pelo consumidor que deu causa à rescisão contratual. 2. “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.” Tema 1002 do C. STJ. 3. Deu-se parcial provimento ao apelo. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 6o do Decreto Lei 4.657/1942 e 2.035 do Código Civil, defendendo a aplicabilidade imediata da Lei 13.786/2018, a qual, no que se refere ao objeto do presente apelo, inseriu o artigo 67-A na Lei 4.591/1964, admitindo a retenção de 50% (cinquenta por cento) do preço pago em empreendimentos imobiliários que, como aquele analisado nestes autos, foi desenvolvido sob o regime do patrimônio de afetação. Ressalta não haver violação ao ato jurídico perfeito ou direito adquirido. Acrescenta que a referida norma atingiria os contratos de execução continuada ou diferida. Aponta divergência jurisprudencial quanto à retenção de pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) das parcelas pagas a título de preço, colacionando julgado da Corte Superior. Requer que todas as publicações e intimações ocorram em nome do advogado EVANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, OAB/SP 270.660. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao indicado dissídio pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. No sentido da divergência jurisprudencial suscitada pela recorrente confiram-se o REsp 1723519/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTI, DJe 2/10/2019 e a decisão monocrática proferida no REsp 1839198, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 21/5/2020. Determino que todas as publicações e intimações ocorram em nome do advogado EVANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, OAB/SP 270.660. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023